Tribunal: TJDFT
Processo: 0757523-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se conhece do recurso na parte que requer a exclusão ou diminuição da indenização por danos morais, quando a reparação ao ofendido não foi estabelecida na sentença.

2. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição.

3. Afasta-se a tese de legítima defesa quando os meios necessários para repelir agressão injusta são utilizados de forma imoderada e desproporcional. Devendo o agente responder pelo excesso doloso ou culposo. Inteligência do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal.

4. Incabível a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, pois não preenchidos os seus requisitos, uma vez que as agressões praticadas pelo apelante não foram motivadas sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, verifica-se que a vítima desferiu um tapa no rosto do réu, antes de entrarem em seu carro, no estacionamento do Skina Bar, localizado na Asa Sul, o que foi revidado com um soco na boca e um tapa na orelha, tendo a vítima cessado sua investida. Esclareço que, ultrapassado este primeiro momento, em que a imediata agressão praticada pelo réu já se demonstrou desmedida pelo superior grau de lesividade, sobreleva na espécie o ulterior incremento da agressão, consubstanciando manifesto excesso doloso pelo qual deve responder o agente, pois o próprio prosseguiu desferindo os demais socos na vítima em momento muito posterior, quando as partes já se dirigiam de carro para Sobradinho, na subida do Colorado, perto do Flamingo Shopping, o que afasta a referida minorante.

5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.